Tribunal: TJSP
Processo: 1114667-12.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Atraso no voo – Sentença de procedência parcial – Falta de informações e assistência adequadas ao autor – Danos morais caracterizados – Majoração do valor da indenização – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965188
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1114667-12.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JULIO
LUIZ CALEGARI, é apelada VRG LINHAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1114667-12.2019.8.26.0100 -Voto no 27494
2
VOTO No:
27494 (PROCESSO DIGITAL)
APELAÇÃO:
1114667-12.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO (26a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL)
APTE.:
JULIO LUIZ CALEGARI
APDO.:
VRG LINHAS AÉREAS S/A
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Atraso no voo

Sentença de procedência parcial
Falta de informações e assistência
adequadas ao autor Danos morais caracterizados Majoração do valor
da indenização RECURSO PROVIDO.
1.- A sentença de fls. 141/143, cujo relatório é adotado, julgou
procedente em parte a ação, fundada em atraso de voo, para condenar a ré ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, com correção
monetária a partir da prolação da sentença e juros de mora de 1% ao mês a contar da
citação. Pela sucumbência, condenou a ré ao pagamento das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da
condenação.
Apela o autor, a fls. 145/156, requerendo a majoração do valor
da indenização por danos morais, para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Recurso tempestivo, preparado (fls. 157) e respondido (fls.
164/172).
É o relatório.
2.- De início, cumpre registrar que se trata de recurso
interposto de sentença disponibilizada na vigência do Código de Processo Civil de
2015.
A sentença reconheceu a ocorrência de danos morais ao autor,
em decorrência de atraso no voo contratado, condenando a ré ao pagamento de R$
2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais.
No caso, o autor sofreu com o cancelamento de seu voo, em
viagem de caráter profissional, ficando sem informações e assistência adequadas, o
que ocasionou abalo emocional e psíquico, caracterizando os danos morais.
O valor da reparação dos danos morais deve se pautar pelos
critérios de equidade, que levem em consideração a posição social do ofendido, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1114667-12.2019.8.26.0100 -Voto no 27494
3
comportamento do ofensor, a repercussão da ofensa e o caráter punitivo da
indenização, visando a desestimular a prática reiterada de atos como o narrado nos
autos.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL

Majoração do quantum indenizatório. Desnecessidade. Verba
ressarcitória fixada com moderação. I A indenização por dano
moral objetiva compensar a dor moral sofrida pela vítima, punir o
ofensor e desestimular este e outros membros da sociedade a
cometerem atos dessa natureza.” 1
Além disso, a indenização deve ser, de acordo com a
jurisprudência, arbitrada com equilíbrio e proporcionalidade, evitando-se que ocorra
o enriquecimento sem causa de quem a recebe e, inversamente, o empobrecimento,
também ilícito, de que a paga.
No caso em exame, sopesando os fatos narrados e em atenção
aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, tendo em vista a
reprovabilidade da conduta ilícita, intensidade e duração do sofrimento
experimentado pelo autor, bem como a capacidade econômica da requerida
causadora do dano, mostra-se razoável majorar a indenização para o valor
pretendido, no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
A correção monetária sobre o valor ora arbitrado a título de
indenização por danos morais incidirá a partir da publicação do presente julgado, nos
termos da Súmula 362 do STJ, a saber:
“Súmula 362. A correção monetária do valor da indenização do
dano moral incide desde a data do arbitramento.”
Merece, portanto, a sentença ser reformada para majorar o
valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos
monetariamente pela Tabela Prática do TJSP a partir da publicação do presente
acórdão e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da
citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.
Em razão da sucumbência, responderá a ré pelas custas e
1 STJ, Terceira Turma
AGA 598700/SP (200400557948) 604242 Agravo Regimental no Agravo de
Instrumento Relator: Ministro Antonio de Pádua Ribeiro - J. 08/03/2005 DJ 18/04/2005 p. 314.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1114667-12.2019.8.26.0100 -Voto no 27494
4
despesas processuais, além de honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte
por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11 do
CPC.
3.- Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator